Tribunal: STF
Processo: RE 558502
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO.
   PROVENTOS. BÔNUS E BÔNUS MÉRITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
I - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   ante a incidência da Súmula 280 do STF.
II - A apreciação do RE
   demanda o exame de matéria de fato, o que não é possível em
   RE.
III - Agravo regimental improvido.